Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751025-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE HELOU AGRAVADO: LUCAS NARDELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento o bloqueio realizado sobre conta poupança do agravante. Em suas razões, o agravante sustenta que o valor bloqueado, de aproximadamente R$ 2.000,00, recaiu sobre conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a proteção do art. 833, X, do CPC. Afirma que o juízo de origem ampliou indevidamente o alcance da norma legal ao condicionar a impenhorabilidade à ausência de movimentações, quando a lei não prevê qualquer limitação nesse sentido. Alega que as movimentações apontadas são compatíveis com despesas ordinárias e não revelam fraude, ocultação patrimonial ou desvirtuamento da finalidade da conta. Acrescenta que o bloqueio integral de seu saldo o deixou sem recursos mínimos para suas despesas básicas e profissionais, configurando perigo de dano. Defende que o STJ consolidou o entendimento de que a proteção de até 40 salários mínimos abrange valores mantidos em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, ressalvadas apenas situações de má-fé, inexistentes no caso. Informa que a penhora foi convertida em pagamento, o que agrava o risco de perda definitiva da quantia. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita na conta poupança, bem como impedir eventual levantamento pelo exequente até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se a verificar se a penhora realizada sobre conta poupança do agravante, contendo saldo de aproximadamente R$ 2.000,00, pode ser mantida diante da alegação de impenhorabilidade. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, na forma do art. 833 do Código de Processo Civil, é garantida a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos: “Art. 833. São impenhoráveis: ................................................................. X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” A movimentação atípica, representada pela frequência de débito e crédito, não é suficiente para desvirtuar a utilização da conta como reserva econômica e flexibilizar a regra da impenhorabilidade. Neste sentido a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA DO NOME DADO À APLICAÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER DE CONTA DE POUPANÇA. ART. 833, X, DO NCPC. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. MÁ-FÉ OU FRAUDE NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que a simples movimentação atípica em conta, com característica e objetivo de poupança, apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do NCPC. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.598.754/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Em cognição sumária, a documentação anexada demonstra que o bloqueio recaiu sobre quantia depositada em conta poupança (ID 255332455). O extrato revela movimentações comuns, como recebimentos eventuais e pagamentos cotidianos, sem que se identifique qualquer indício de fraude ou ocultação patrimonial. O simples uso da poupança para despesas ordinárias não desnatura a proteção conferida pelo dispositivo legal, cuja finalidade é garantir o mínimo existencial e assegurar meios básicos de subsistência ao devedor. Ademais, o valor constrito é reduzido e, conforme alegado pelo agravante, é utilizado para despesas mínimas decorrentes de sua subsistência. Nesse contexto, não há fundamento jurídico para mitigar a literalidade do art. 833, X, do CPC, nem para afastar a impenhorabilidade legalmente estabelecida. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado na conta poupança do agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w